Tribunal: TJMT
Processo: 1001474-98.2026.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1001474-98.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MAYBIANKA DE MELO ORTIZ - CPF: 903.670.571-15 (AGRAVANTE), ROBERTA DARUJ TORRES - CPF: 305.892.738-09 (ADVOGADO), GUSTAVO HENRIQUE AMARAL FACIPIERI - CPF: 213.680.498-77 (AGRAVADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001474-98.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
MAYBIANKA DE MELO ORTIZ.

AGRAVADO:
GUSTAVO HENRIQUE AMARAL FACIPIERI.

EMENTA

Direito civil e processual civil. Agravo de instrumento. Ação de obrigação de fazer. Tutela de urgência. Transferência de veículo automotor. Procuração pública. Ausência de prova da tradição e do contrato de compra e venda. Inexistência de probabilidade do direito e de perigo de dano contemporâneo. Reforma da decisão. Recurso provido.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de obrigação de fazer, deferiu parcialmente tutela de urgência para determinar à agravante a transferência da titularidade de veículo automotor, bem como das multas e encargos correlatos, sob pena de multa diária.

A agravante sustenta que não adquiriu o veículo, tendo apenas outorgado autorização para uso de seu nome a terceiro, inexistindo contrato de compra e venda ou prova de tradição do bem, além de ausência dos requisitos do art. 300 do CPC.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se estavam presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão de tutela de urgência que impôs à agravante a obrigação de promover a transferência da titularidade de veículo e respectivos encargos.

III. Razões de decidir

A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.

A procuração pública constitui instrumento de mandato e não se confunde com contrato de compra e venda, tampouco configura, por si só, título translativo de propriedade. Nos termos do CC, art. 1.267, a propriedade de bem móvel transfere-se mediante tradição, inexistindo, em cognição sumária, prova segura de que a agravante tenha figurado como adquirente do veículo.

As transcrições unilaterais de mensagens não evidenciam, de modo inequívoco, a celebração de negócio jurídico entre as partes, sendo necessária dilação probatória para apuração da efetiva responsabilidade pela aquisição e pela ausência de transferência.

O lapso temporal entre os fatos narrados, ocorridos em 2017, e o ajuizamento da ação em 2024 enfraquece a alegação de urgência contemporânea, afastando o perigo de dano apto a justificar a medida antecipatória.

Ausente a demonstração robusta da probabilidade do direito, revela-se prematura a imposição de obrigação de fazer com repercussões patrimoniais relevantes, devendo a controvérsia ser dirimida após regular instrução processual.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido para reformar a decisão agravada e afastar a tutela de urgência concedida.

Tese de julgamento: “1. A procuração pública não constitui título translativo de propriedade de bem móvel, nem supre a ausência de prova da tradição exigida pelo CC, art. 1.267. 2. A ausência de demonstração inequívoca da condição de adquirente do bem e de perigo de dano contemporâneo afasta a concessão de tutela de urgência fundada no art. 300 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 300; CC, art. 1.267.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1001474-98.2026.8.11.0000

AGRAVANTE:
MAYBIANKA DE MELO ORTIZ.

AGRAVADO:
GUSTAVO HENRIQUE AMARAL FACIPIERI.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por
MAYBIANKA DE MELO ORTIZ
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência no 1000959-94.2024.8.11.0077,
que deferiu parcialmente a tutela de urgência requerida pelo agravado para determinar que a ora agravante promovesse, no prazo de 15 (quinze) dias, a transferência da titularidade do veículo MINI COOPER S, placa AXW0095, bem como das multas, pontuação de infrações e demais encargos, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

A agravante, assistida pela Defensoria Pública, sustenta, em síntese, que não adquiriu o referido veículo, tampouco exerceu a posse ou usufruto do bem, tendo apenas autorizado o uso de seu nome por confiança em seu então companheiro, Jason Rocha Ferreira, apontado como verdadeiro adquirente do veículo e responsável pela negociação.

Defende que a procuração pública outorgada não possui natureza translativa de domínio, tratando-se de instrumento que, por si só, não atribui a propriedade do bem à agravante.

Aduz que não há qualquer contrato de compra e venda celebrado entre ela e o agravado, tampouco provas de que tenha recebido qualquer valor ou vantagem decorrente da suposta transação. Ressalta que não possui ingerência sobre o veículo, não tendo conhecimento de seu paradeiro desde a data em que, em 2017, foi apenas apresentado a ela pelo agravado.

Alega, ainda, que a decisão combatida foi proferida com base em prova documental insuficiente, destacando que os registros de mensagens juntados aos autos indicam a atuação de Jason como real responsável pela negociação e destinatário do bem.

Argumenta que a imposição da obrigação de fazer se deu em manifesta inobservância aos requisitos legais previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, pois ausente a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Afirma que o próprio agravado permaneceu inerte por aproximadamente nove anos, tendo ajuizado a ação apenas em 2024, o que afasta qualquer alegação de urgência. Argumenta, ainda, que a manutenção da decisão recorrida impõe à agravante risco de grave dano financeiro, em face de sua hipossuficiência, caracterizando periculum in mora inverso.

Subsidiariamente, pleiteia a exclusão da multa cominatória imposta ou, caso não seja acolhido o pedido principal, a redução substancial do valor arbitrado, de modo a adequá-lo à sua capacidade econômica e aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo à decisão agravada, com a consequente suspensão da ordem de transferência do veículo e da aplicação da multa diária, até o julgamento final do recurso.

A antecipação da tutela recursal foi deferida por meio da decisão de id. 341558888.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 347009393.

É o relatório.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO - MÉRITO

Eminentes pares.

O cerne da controvérsia reside em verificar se, à luz dos elementos constantes dos autos, estavam presentes os requisitos autorizadores da tutela de urgência deferida na origem, que determinou à agravante a transferência da titularidade do veículo, bem como das multas e encargos correlatos, sob pena de multa diária.

A tutela de urgência encontra disciplina no art. 300 do Código de Processo Civil, cujo caput dispõe expressamente:
“A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.”

Trata-se de requisitos cumulativos, cuja ausência de qualquer deles inviabiliza a concessão da medida antecipatória.

No caso concreto, a decisão agravada fundou-se, essencialmente, na existência de procuração pública outorgada pelo autor em favor da agravante, bem como em transcrição de conversas de aplicativo de mensagens.

Todavia, a procuração, por sua própria natureza jurídica, consubstancia instrumento de mandato, não se confundindo com contrato de compra e venda, tampouco constituindo, por si só, título translativo de propriedade.

A transferência da propriedade de bens móveis, conforme dispõe o art. 1.267 do Código Civil, opera-se mediante tradição, ao estabelecer que “A propriedade das coisas não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição.”

Não há nos autos, em juízo de cognição sumária, prova segura de que tenha sido celebrado contrato de compra e venda entre autor e agravante, nem demonstração inequívoca de que esta tenha recebido a tradição do bem na condição de adquirente.

A única prova indicativa da suposta transação direta entre as partes consiste em transcrição unilateral de conversas mantidas por aplicativo de mensagens.

Ainda que tal meio de prova não seja, em tese, inadmissível, o seu conteúdo, no caso concreto, não evidencia de forma clara e inequívoca que a agravante tenha figurado como compradora do veículo. Ao contrário, das próprias mensagens emergem referências reiteradas a terceiro apontado como efetivo interessado na negociação.

A definição acerca de quem efetivamente adquiriu o bem, se a agravante ou o terceiro mencionado, constitui ponto nuclear da controvérsia e demanda adequada dilação probatória, com a formação do contraditório pleno e eventual produção de prova testemunhal e documental complementar.

A antecipação dos efeitos da tutela, determinando à agravante a prática de obrigação de fazer com relevantes consequências patrimoniais e administrativas, sem que esteja minimamente delineada, em juízo de probabilidade, a sua condição de adquirente do bem, revela-se medida prematura.

Também quanto ao perigo de dano, observa-se que os fatos narrados remontam ao ano de 2017, tendo a demanda sido proposta apenas em 2024. O lapso temporal decorrido fragiliza a alegação de urgência contemporânea apta a justificar a antecipação dos efeitos da tutela.

Diante desse cenário, não se vislumbram, com a robustez exigida pelo art. 300 do Código de Processo Civil, elementos suficientes a evidenciar a probabilidade do direito invocado pelo autor da ação originária.

A controvérsia posta reclama instrução probatória adequada, sendo incompatível com a via estreita da tutela de urgência a definição antecipada de responsabilidade cuja própria existência se mostra controvertida.

Assim, impõe-se a reforma da decisão agravada, a fim de afastar a tutela de urgência concedida, permitindo o regular prosseguimento do feito na origem, com a devida dilação probatória para esclarecimento acerca de quem efetivamente adquiriu o veículo e deixou de promover sua transferência perante os órgãos competentes.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao agravo de instrumento para reformar a decisão recorrida, afastando a tutela de urgência deferida, sem prejuízo do regular andamento da ação originária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2026